Tribunal: TCU
Processo: 017.556/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7146/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão do sr. Leodir Lopes Barbosa, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e fazer a determinação que se segue, relativamente ao ato da sra. Nosimar Ferreira dos Santos: 1. Processo TC- Processo 017.556/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que averigue se a sra. Nosimar Ferreira dos Santos manteve, ao longo de sua vida funcional, vínculo com a empresa D. V, Santos & Filhos (01.095.587/0001-22), na condição de sócia-gerente, o que violaria não apenas o regime de dedicação exclusiva como a Lei 8.112/1990.